Tribunal: TCU
Processo: 000.670/2018-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 282/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no princípio constitucional da eficiência, consagrado no art. 37 da Carta Magna, bem como nos arts. 1°, XXI, 17, 143, I, 197, 201 e 209, do Regimento Interno do TCU (RI/TCU), c/c os arts. 8, 12, I, 44 da Lei 8.443/1992, em determinar à Agência Nacional do Cinema (Ancine), como medida de excepcionalidade, que: analise, no prazo de 180 dias, a prestação de contas do projeto PRONAC 98-3515, para a produção do longa metragem em 35 mm., denominado "A Inesperada Visita do Imperador", e encaminhe o resultado a este Tribunal, independentemente da apresentação ou não do CPB - Certificado de produto Brasileiro; reabra o prazo de captação do projeto PRONAC 98-3515, seja por meio de alteração de proponente ou outro meio que entender viável, de forma a permitir a conclusão do projeto, zelando pelos valores captados de forma que eles sejam transferidos diretamente aos credores que retêm a obra, informando a esse Tribunal sobre as providências adotadas no prazo de 180 dias. 1. Processo TC- Processo 000.670/2018-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Gilvan Bezerra de Brito (01.537.065/0001-33); Gilvan Bezerra de Brito (XXX.066.904-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Cultura (extinta) 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.